Tribunal: TJDFT
Processo: 0727741-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727741-70.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA LUIZA ZENKER DALL IGNA HOLDORF AGRAVADO: VIA ENGENHARIA S. A. DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 17a Vara Cível de Brasília (Proc. 0004932-37.2015.8.07.0001 – id 99226677) que, em cumprimento de sentença, reconheceu o excesso alegado em virtude da desconformidade entre os cálculos apresentados pela agravante e o título, homologando, então, os cálculos da Contadoria e condenou a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência incidentes sobre o excesso. Discorda dos cálculos da Contadoria, pois o termo inicial dos juros deve ser, nos casos de resolução contratual por culpa da vendedora, contado da data da entrega do imóvel (08.08.2012) e não da citação. Requer a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento do agravo. 2. Em princípio, não vejo configurada a aparência do bom direito. Ante a natureza contratual da relação jurídica, os juros são contados a partir da citação - Cód. Civil 405. Atente-se para a jurisprudência: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CULPA DO VENDEDOR CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS CUMULADA COM LUCROS CESSANTES ATÉ A IMISSÃO NA POSSE DO COMPRADOR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 4. A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente-vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (4a T., AgInt no AREsp 1.761.193, Min. Raul Araújo, julgado em 2021); EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. MULTA CONTRATUAL DE 0,5% DO PREÇO DO IMÓVEL. DEVIDA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DA RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. (...). 6. Na hipótese de rescisão contratual por culpa da promitente-vendedora, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC. 7. Rejeitou-se o pedido de nulidade de intimação. Negou-se provimento ao apelo das rés. Não se conheceu do pedido feito pelo autor, em contrarrazões. (4a Turma Cível, ac. 1.332.528, Des. Sérgio Rocha, 2021). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 03.09.21. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator